Tribunal: STF
Processo: HC 205300
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Habeas Corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado: 
    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.8.2021 por Ricardo Pieri Nunes e outro, advogados, em benefício de José Cassoni Rodrigues Goncalves, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 145.418, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
    2. O presente habeas corpus foi-me distribuído por prevenção, nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, por ter sido Relatora do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 116.965.
    Entretanto, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 116.965 teve o seu mérito apreciado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em 13.8.2013, da qual não sou mais integrante, tendo sido negado provimento a esse recurso. 
    3. Conquanto a solução do caso tenha previsão regimental, mantendo-se a relatoria e levando a efeito o julgamento de eventuais recursos pendentes na Turma na qual se tenha iniciado o seu julgamento, com o mesmo relator (art. 10: ‘A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal’ e § 3º do art. 21-B: ‘No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta’, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), é recomendável a decisão da Presidência.
    4. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a prevenção dos Ministros da Segunda Turma para o julgamento da presente impetração.” 
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 
    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 
    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 
    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 
    In casu, a Ministra Cármen Lúcia esclarece que o feito que gerou prevenção para os presentes autos “teve o seu mérito apreciado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal”.
    Nada obstante, verifica-se que não não houve o conhecimento destes autos pela Segunda Turma, tendo em vista a ausência de decisão, no presente feito, daquele órgão colegiado.
    Consectariamente, não se aplica a hipótese de prevenção prevista no art. 10 do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito à Ministra Cármen Lúcia.
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente